Tribunal: TJDFT
Processo: 0726369-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os débitos em conta corrente utilizada para receber o salário do autor, relativamente aos empréstimos bancários. O autor buscava a suspensão dos descontos automáticos em conta salário relativos a contratos de empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta-corrente utilizada para recebimento de salário, prevista nos contratos de mútuo celebrados entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
4. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo na Resolução 4.790/2020 do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento.
5. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui medida que viola a boa-fé ou revele comportamento contraditório.
6. No caso em apreço, diante da viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial recebida pela instituição bancária, indevida a continuidade dos descontos em conta corrente, ainda mais quando constatada a dificuldade financeira enfrentada pela correntista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. O pedido de revogação da autorização de débitos das parcelas de empréstimos bancários é faculdade prevista no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e conta apoio do decidido pelo Tema 1085 do STJ.
2. O devedor deve arcar com as consequências da suspensão dos descontos em sua conta corrente diante dessa opção”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 4.595/1964, art. 9o; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.05.2021; TJDFT, Acórdão 1728162, AI 0709881-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 12.07.2023; TJDFT, Acórdão 1718938, AI 0705263-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão 1787817, Ap. 0701236-56.2023.8.07.0005, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 14.11.2023.